Tribunal: TCU
Processo: 011.211/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8096/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.211/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Marcia Alves Ribeiro (XXX.780.114-XX); Divina Aparecida Santos Rosa (XXX.602.711-XX); Edjane Aparecida Ferreira (XXX.209.316-XX); Ezari Ferreira da Fonseca (XXX.061.762-XX); Flavio Costa da Conceicao (XXX.845.297-XX); Ivone Ferreira da Silva (XXX.597.902-XX); Joserita Ricardo Calaca (XXX.435.824-XX); Lucileia Tavares Santos Silva (XXX.190.957-XX); Maria Silvania da Silva Lopes (XXX.609.404-XX); Salete Bezerra Rodrigues (XXX.011.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.